Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais que, nos autos de processo de execução, indeferiu pedido de substituição de penhora de imóvel por ser o bem indicado localizado em outro Estado da Federação e, “em conformidade com o disposto no inciso III do artigo 848, deve-se preferir, a não ser que exista consenso entre as partes (o que não houve no caso vertente) pela penhora de bens que se encontrem no foro da execução, in casu, o Distrito Federal”. Foram rejeitados os embargos de declaração. Os Agravantes, em síntese, sustentam que a Decisão que rejeitou embargos de declaração não apreciou a questão relativa à indicação de imóvel à penhora que constitui a garantia do débito. Afirmam que no curso do processo originário foi indicado bem à garantia do Juízo que possuía anuência de seu titular, mas que foi recusado pelo Credor em razão da ordem de preferência estabelecida no Art. 835 do Código de Processo Civil prever o pagamento em dinheiro. Asseveram que não houve manifestação do MM. Juiz quanto ao referido bem indicado à penhora, que foi acatada a constrição de alguns bens e que permaneceu omissa apreciação do bem indicado anteriormente, tendo sido apreciado como pedido de substituição de penhora, o que não corresponderia à verdade. Alegam que indicaram bem livre e desembaraçado, apto a satisfazer a integralidade do crédito, que o Agravado peticionou preferindo a penhora de dinheiro e que ficou pendente de apreciação pelo Juízo a referida indicação. Aludem ao princípio da menor onerosidade ao devedor, reputam violado o Art. 1.022, inciso II, do CPC e colacionam jurisprudência em abono a sua tese. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para obstar a continuidade de indicações de bens à penhora, sobretudo se já foi apresentado bem que assegura o débito. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos autorizadores à antecipação da pretensão recursal. Com efeito, a penhora constitui ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exeqüente, uma vez que “a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado” (Art. 824 do CPC), sendo inviável a concessão de liminar para obstar o regular processamento da execução com a indicação de bens à penhora. Ademais, afigura-me legítima a recusa do Credor à nomeação de bem à penhora indicado pelo Devedor e dotado de anuência de seu titular se aquele, à época, preferiu o cumprimento da gradação legal cuja primeira ordem ostenta o pagamento em dinheiro. Sobreleva destacar que referido bem também foi recusado por “se tratar de imóvel de propriedade de terceiro, sem qualquer relação com o presente feito, está localizado em Angra dos Reis – RJ, o que traz uma série de problemas em caso de expropriação”. Quadra dizer que, em sede de cognição sumária, verifico o acerto do órgão a quo ao asseverar que o bem “se localiza, ao que se deflui, em outra unidade da Federação (Estado do Rio de Janeiro). Contudo, em conformidade com o disposto no inciso III do artigo 848, deve-se preferir, a não ser que exista consenso entre as partes (o que não ocorre no caso vertente) pela penhora de bens que se encontrem no foro da execução, 'in casu' o Distrito Federal”. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelos Agravantes, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado nestes autos. À vista do exposto, e sem prejuízo de posterior reexame pelo Des. Relator do agravo, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator Eventual